Tribunal: TJDFT
Processo: 0008428-61.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO N DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, não tendo os indícios colhidos na fase extrajudicial sido confirmados em Juízo, deve-se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo a absolvição medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.